Tribunal: TJMT
Processo: 1019561-44.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019561-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Rufianismo, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. C. (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (IMPETRANTE), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), MARTA KELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.736.572-60 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), C. C. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE PESSOAS (ART. 149-A, V E § 1º, II DO CP), CASA DE PROSTITUIÇÃO (ART. 229 DO CP), RUFIANISMO (ART. 230, § 1º, DO CP) E VENDER, FORNECER, SERVIR, MINISTRAR OU ENTREGAR, AINDA QUE GRATUITAMENTE, DE QUALQUER FORMA, A CRIANÇA OU A ADOLESCENTE, BEBIDA ALCÓOLICA, OU SEM JUSTA CAUSA, OUTROS PRODUTOS CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA (ART. 243 DO ECA) –

PRISÃO
EM
FLAGRANTE

CONVERTIDA
EM
DOMICILIAR
CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE AS QUAIS, A DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS –
RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR E EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
–
1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX DA CF E 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS –
MODUS OPERANDI
–
2.

PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IRRELEVÂNCIA –
3.

P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
4.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
5.

ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
A imposição e manutenção da prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares, dentre as quais, a de monitoramento eletrônico, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública tendo em vista a gravidade concreta dos delitos evidenciada pelo
modus operandi
empregado para suas práticas, é motivação idônea que atende as regras dos arts. 98, IX da CF e

312 do CPP.

-
Ressalvado nos pronunciamentos judiciais que a paciente pode se ausentar da residência para tratamento do filho portador de necessidades especiais, não há constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão domiciliar e na do monitoramento eletrônico ao qual se encontra submetida;

2.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com a regra processual vigente, por ordem escrita de autoridade judiciária, e devidamente fundamentada;

3.
Na prisão domiciliar decretada legalmente, não há ofensa ao princípio da proporcionalidade tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado;

4.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre, exclusivamente, das peculiaridades do caso concreto, onde há pluralidade de réus e de condutas complexas a serem apuradas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARTA KELLY PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora, a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão domiciliar, em 16.2.2022 (ID 144996176).

Em linhas gerais, o impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante em 10.08.2021, pela prática em tese, dos crimes de Tráfico de Pessoas (art. 149-A, V e §1º, II, do CP); Casa de Prostituição (art. 229, CP); Rufianismo (art. 230, §1º, CP) e, Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica (art. 243 da Lei nº 8.069/90).

Explica que o Juízo singular, durante a realização da audiência de custódia em 12.08.2021, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão domiciliar (ID 144996176 – fls. 3/8).

Sustenta que,
in casu
, há patente
constrangimento ilegal
, visto que a paciente, que cumpre a prisão domiciliar há mais de 1 ano, é genitora de uma criança portadora de necessidades especiais e se encontra impossibilitada de prestar o devido auxílio ao menor A.H.S.R. (certidão de nascimento; atestado de frequência escolar emitida pela sede da APAE, de Campo Novo do Parecis/MT, em 16.8.2021 e, Laudo Médico, emitido em 6.8.2021, que atesta que o menor é portador de
Transtorno do Espectro Autista
– ID 144996181/85).

Defende, ainda, que tanto a suposta vítima (
L.L.C.
de 15 anos de idade), quanto a comparsa da paciente (
Regina Oliveira da Silva
), não residem mais naquela comarca.

Ressalta, por fim, que a manutenção da prisão redunda em
ofensa
ao princípio da
proporcionalidade
; que a paciente é portadora de
predicados favoráveis
, invocada o excesso de prazo da custódia e a ausência de motivação idônea no decreto domiciliar, bem como a falta dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 122681475).

Pugna, por fim, em sede
liminar
, que a
prisão
domiciliar seja relaxada devendo ser expedido o
Alvará de soltura
em favor da paciente. No
mérito
, aguarda a
confirmação
da ordem (ID 144996167).

O pleito
in

limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 145287193.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 146731367.

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, elaborado nos termos do sumário abaixo, em que se opina pela denegação da ordem (Id. 146731367):

Habeas Corpus
– Tráfico de pessoas, casa de prostituição, rufianismo e fornecimento de bebidas alcoólicas a vulneráveis – Prisão domiciliar – Alegada ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico – Descabimento – Decisão devidamente justificada – Gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
empregado – Necessidade e adequação ao caso concreto – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022